Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de recolhimento e a guia de custas acostadas pertencem a processo diverso (IDs 41237007 e 41237008). Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.007, §4o, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46